Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701500-73.2023.8.07.0005 Número do processo na origem: 0701500-73.2023.8.07.0005 APELANTE: DEMILSON CAPRINI DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DEMILSON CAPRINI DOS SANTOS DESPACHO Uma vez que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, inciso V, Código de Processo Civil), intime-se o BANCO DE BRASÍLIA S.A para que se manifeste acerca dos áudios juntados pela parte autora (ID Num. 61088493; ID Num. 61088495), indicando, derradeiramente, se há ou não a possibilidade de solução amigável do litígio. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora